Tribunal: TJES
Processo: 0015629-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015629-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015629-11.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS, CLEYTON FERREIRA DA SILVA, MAGNO DE OLIVEIRA VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO

EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÊS RÉUS.

1.
RECURSO DE TODOS OS RÉUS:
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
RECURSO DO TERCEIRO RÉU: AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PROVAS CARREADAS AOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O EMPREGO DO ARMAMENTO
.

3.
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

IMPROVIDO
S
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes através das provas materiais contidas nos autos, bem como pelos depoimentos colacionados ao apartado, em especial o da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
Muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão do acusado na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.
3.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015629-11.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS, CLEYTON FERREIRA DA SILVA, MAGNO DE OLIVEIRA VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
MAGNO OLIVEIRA VIANA, GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS e CLEYTON FERREIRA DA SILVA
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime do artigo 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e impondo pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa à
GUSTAVO;
pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa à
CLEYTON;
e pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte) e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa à
MAGNO
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de agosto de 2021, os denunciados, com união de vontades entre si, adentraram a loja Casa do IPhone, anunciaram o assalto, e subtraíram para si os produtos listados na fl. 09 dos autos originários. Os denunciados estavam armados, e ameaçaram a vítima Matheus, funcionário da loja, que estava sozinho no local.

O apelante
MAGNO
apresentou razões recursais às fls. 416/428, pleiteando sua absolvição.

O réu

GUSTAVO
apresentou razões recursais às fls. 470/474, também requerendo sua absolvição.

Por fim, o recorrente
CLEYTON
apresentou razões recursais às fls. 492/497 pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

Pois bem.

Inicialmente, passo aos pleitos absolutórios formulados pelas três defesas.

A
materialidade
delitiva

restou comprovada ante o Boletim Unificado, Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa de, fotografias de fls. 31/34, bem como depoimentos e demais elementos de provas contidos nos autos.

A
autoria
delitiva
também me parece suficientemente comprovada em desfavor dos acusados.

Ouvido em juízo, a vítima Matheus de Paula Teixeira narrou:

“[...] que é funcionário da loja CASA DO IPHONE até hoje; que não lembra o dia que aconteceu o roubo, mas era de manhã, por volta de 10h, 10h30; que o primeiro rapaz entrou se passando como cliente, trazendo um aparelho até o depoente, porque faz manutenção, e queria fazer o orçamento; que o depoente passou o orçamento para ele e quando o levava até a porta ele abordou o depoente, falou que era um assalto, pegou o depoente e foi para perto do caixa; que nesse primeiro momento ele mostrou uma arma; que ele tirou uma pistola ou revólver e levou o depoente até a parte do caixa; que nesse momento os outros dois elementos ainda não haviam entrado; que o primeiro abriu a porta para o segundo autor do fato entrar, quando este pegou o depoente e o levou para o andar superior da loja, querendo aparelhos novos e lacrados, na caixa; que não possuem estoque na loja; que o primeiro ficou lá embaixo enquanto o segundo subiu com o depoente, e nesse momento abriu para o terceiro rapaz; que a porta da loja fecha automaticamente quando encosta; que quem está dentro consegue abrir; que o segundo elemento também portava uma arma de fogo e já levou o depoente para a parte superior da loja com a arma em punho; que os dois primeiros estavam armados e não chegou a ver o terceiro, então não sabe se ele estava armado também; que não teve nenhum contato visual com o terceiro homem a entrar na loja; que sabe que são três elementos por causa do vídeo, pois na hora do assalto só viu os dois primeiros, que estavam armados; que o primeiro rapaz era quase um senhor, mais velho, usava óculos e máscara e estava bem vestido, arrumado; que o segundo era mais gordinho e estava de blusa de manga comprida e calça; que o primeiro era mais velho, tinha em torno de 36 anos; que os dois eram altos, comparando com a altura do depoente que mede 1,60m; que o mais velho media em torno de 1,80m; que o mais gordinho era um pouco maior que o depoente; que os três usavam máscara durante o roubo; que acha que o terceiro, que ficou lá embaixo, chegou a tirar os óculos, porque ele estava de óculos escuros; que só percebeu nas imagens que, quando o segundo elemento levou o depoente para a parte alta da loja, a máscara dele desceu e a imagem da câmera puxou para o rosto dele, dando para perceber que o nariz dele era mais aberto; que foi fazer o reconhecimento na delegacia e no primeiro momento reconheceu com maior facilidade o segundo elemento, que era mais gordinho; que uma moça mostrou ao depoente várias fotos e também havia um vídeo em que esse segundo elemento praticou um roubo em uma loja de roupa; que conseguiu identificar o primeiro muito bem também porque ele já tinha mais idade e era alto; que no dia do roubo ele estava de cabelo grande e na delegacia ele estava de cabelo raspado, porque já tinha sido preso; que o terceiro elemento reconheceu por conta das imagens da câmera da loja; que o reconhecimento do terceiro foi feita pelo vídeo” [...]

Do depoimento acima transcrito, nota-se que a vítima foi levar o acusado
MAGNO
até a porta, quando este anunciou o assalto, abrindo posteriormente permitindo a entrada do corréu
GUSTAVO
na loja.

Em relação ao réu
CLEYTON
, muito embora o funcionário não tenha chegado a vê-lo, relatou que após ver os vídeos da câmera de monitoramento, constatou que havia um terceiro envolvido na ação criminosa.

Somado a isso, o funcionário reconheceu os acusados
Cleyton Ferreira da Silva e Magno Olieira Vianna
, conforme registrado em mídia audiovisual.

Por outro lado, muito embora tenha negado os fatos narrados na inicial acusatória em sede judicial, o acusado
CLEYTON
confessou a prática do crime da esfera policial, salientado a participação dos corréus
MAGNO
e
GUSTAVO
na empreitada criminosa.

Outro ponto a ser destacado, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, é o de que
“
os acusados respondem e já foram condenados por atuarem conjuntamente na prática de outros roubos
a
estabelecimentos comerciais na cidade de Vitória (tais como nos autos de nº 0015927-03.2021.8.08.0024
)”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus nos crimes pelos quais restou condenado.

A defesa de
CLYETON
requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, sob alegação de que não teria sido apreendido o material bélico.

Todavia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima.(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

Na hipótese, muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, entendo que as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão do acusado na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL APTA À COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA EM COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ART. 156, DO CPP. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO PREJUDICADO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. No crime de roubo, para a configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão da arma, sendo a jurisprudência pátria pacífica no sentido de que tal majorante pode ser comprovada por outros elementos existentes nos autos, como a prova testemunhal. No caso, as vítimas foram categóricas e coesas ao afirmarem, em fase judicial, que houve emprego de arma de fogo no momento da prática do roubo pelo Apelante. Quanto à alegação de que não foi possível, no caso, se concluir que as vítimas sabiam, no momento do crime, que realmente se tratava de arma de fogo e não de um simulacro, tal comprovação de que se trataria de simulacro compete à defesa, nos termos do que prevê o art. 156, do Código de Processo Penal, no sentido de que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. [...] 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047180060007, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020
).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.